Tribunal: TJMT
Processo: 0012875-34.2016.8.11.0042
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012875-34.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA CAMPAGNOLI TAGLIARI - CPF: 020.064.401-79 (REPRESENTANTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS - CPF: 694.728.661-15 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), CAMILA CAMPAGNOLI TAGLIARI - CPF: 020.064.401-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. F. T. A. (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS DEFERIDAS PELO CÔNJUGE DA GENITORA, NA PRESENÇA DA INFANTE/INFANTE – ATO ILÍCITO COMPROVADO – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – QUANTIA ARBITRADA QUE BEM SE ASSEMELHA AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste Tribunal e do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por A. F. T. A. representada por sua genitora, CAMILA CAMPAGNOLI TAGLIARI, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 12875-34.2016.811.0042, ajuizada em face de MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS, julgou procedente a pleito inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação extrapatrimonial, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 30446953, a apelante almeja a majoração da verba indenizatória como forma de melhor recompensar os danos suportados por presenciar as agressões físicas deferidas pelo réu à sua genitora, bem como adequar aos precedentes adotados por outros tribunais.

Pede, ao final, o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 30446960, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer de ID 44416471, de lavra do Procurador de Justiça José Zucheti, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por A. F. T. A. representada por sua genitora, CAMILA CAMPAGNOLI TAGLIARI, em desfavor de MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS, sob a alegação de que sofreu grave violência emocional em decorrência da agressão presenciada, perpetrada pelo réu contra a sua genitora.

A autora/recorrente narra que
“o réu reconhece a figura paterna que representava para a autora, assim como confessou os atos perpetrados na fatídica noite traumática, reconhecendo, inclusive, 0 direito da autora a indenização postulada a titulo de reparação pelo abalo de sua integridade moral, limitando-se a refutar exclusivamente o valor pleiteado. justificando a agressão perpetrada como um "incidente isolado em toda a sua vida", alegando, ainda, que “não teve intenção" de amedrontar ou ameaçar a autora.

Pois bem.

Os danos morais decorrem do próprio fato, ou seja, do abalo moral sofrido em decorrência das agressões físicas deferidas pelo réu à genitora da autora, na sua presença, comportamento desmedido e vexatório que configura ato ilícito.

À luz das diretrizes para fixação do valor indenizável, tem-se que deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o
quantum
arbitrado na sentença, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), não comporta qualquer modificação, uma vez que arbitrado em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e por outros tribunais em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDA DE BASQUETE.
AGRESSÃO FÍSICA. SOCO NO ROSTO. ATO ILÍCITO
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. O caso sob exame diz com pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada agressão física sofrida pelo autor e implementada pelo réu no momento em que ambos participavam de partida de basquete. 2. Conduta do réu consubstanciada em agressão física (soco no rosto), que não possui justificativa, não havendo nenhum indício de que tenham agido em legítima defesa. 3. Assim, a prova dos autos autoriza seja atribuída ao réu a responsabilidade pelo evento danoso.
4. Reduzido o quantum indenizatório por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que se mostra suficiente para a recomposição dos prejuízos, não caracterizando enriquecimento ilícito por parte do requerente, nem prejuízo excessivo para o réu.
5. Termo inicial dos juros de mora fixado a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Precedentes. APELO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70051646263, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/05/2013.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA EM CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – FALHA NA SEGURANÇA – AFASTADA PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO – DANOS MATERIAIS, R$ 1.649,00. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO, QUANTUM MANTIDO (R$ 6.000,00) EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJMT. Ap 4614/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL PELOS LOCADORES, APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, COM AMEAÇAS, INVASÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO FÍSICA. [...] DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 6.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007203169”
(Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Antônio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/04/2018)

Logo, não há por onde acolher a tese recursal apresentada para majoração da verba.

Dispositivo.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020